Tribunal: TJSP
Processo: 1054689-44.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de Indenização por dano material e moral proposta contra o Estado de São Paulo e contra a SABESP (acidente automobilístico em via pública em razão de obra realizada pela concessionária que deixou uma tampa de bueiro solta que foi arremessada contra o veículo do autor que trafegava pela via). Sentença de improcedência. Liame causal não caracterizado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de Indenização por dano material e moral proposta contra o Estado de São Paulo e contra a SABESP (acidente automobilístico em via pública em razão de obra realizada pela concessionária que deixou uma tampa de bueiro solta que foi arremessada contra o veículo do autor que trafegava pela via). Sentença de improcedência. Liame causal não caracterizado. Dinâmica do acidente desconhecida por ausência de prova. Sentença mantida.
Recurso não provido.